Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR E MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução 0739385-70.2022.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. OS excipientes alegam que a presente ação deve ser extinta, pois estão ausentes os pressupostos da certeza, liquidez e exigibilidade do título. Essa é a breve síntese dos fatos, passo a decidir. Os excipientes afirmam que não poderiam ter sido demandados, pois assinaram o contrato originário apenas como fiadores e não renunciaram o benefício de ordem (ID 140042475). Alegam ainda que os fiadores devem obrigatoriamente ter o mesmo domicílio do afiançado. Por fim, afirma que a excepta não comprovou o inadimplemento do contrato originário. Sem razão aos excipientes. Primeiramente, cabe destacar que o título executivo extrajudicial que fundamenta o presente feito não é o contrato originário celebrado entre as partes, mas sim o termo de confissão de dívida (ID 140042476), em que o Sr. CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR e a Sra. MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA figuram como devedores e reconheceram a dívida de R$ 2.450.000,00 (cláusula 1.2). Portanto, as alegações de impossibilidade de execução dos excipientes em razão do benefício de ordem não merecem prosperar, vez que não se está discutindo o contrato originário. Ademais, o art. 825 do CC/02 apenas estabelece que o credor não será obrigado a aceitar fiador domiciliado em município diverso, trata-se de uma faculdade conferida ao credor e não uma imposição. No que tange à alegação de não comprovação do inadimplemento, também não deve prosperar, pois a execução se funda na confissão de dívida firmada pelos excipientes, em que confessam expressamente o valor devido, sendo incabível qualquer discussão sobre o cumprimento ou não do contrato originário. Por último, o Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão liminar, conferiu a competência deste juízo para apreciação do presente feito, conforme se observa do ID 150173030. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução (adoção das medidas constritivas já deferidas no ID 156307478). Publique-se. Intimem-se. TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito Em suas razões, sustentam, em resumo, a necessidade de observância do benefício de ordem que alegam não terem renunciado. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A tutela de urgência é concedida quando estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não é o caso em questão. Cabe destacar, que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Cabe destacar, inicialmente, que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva, conforme se pode inferir das Súmulas 286 e 300/STJ. Nessa senda, o benefício de ordem não pode ser invocado nessa execução pois, ela traz como título executivo confissão de dívida assinada diretamente pelos agravantes e não se discute o contrato originário no qual, atuaram como fiadores. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR de efeito suspensivo, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Prossiga-se o processo até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de agosto de 2023